Tribunal: TJMT
Processo: 1031188-40.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031188-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. GARANTIA HIPOTECÁRIA. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE PERDA DO BEM COMO CONSEQUÊNCIA NATURAL DO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob alegação de excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (i) relevância dos fundamentos; (
ii
) perigo de dano grave ou de difícil reparação; e (
iii
) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

III. Razões de decidir

3. O efeito suspensivo aos embargos à execução é
medida
excepcional e exige demonstração concomitante dos requisitos legais, que não se presumem.

4. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de planilha discriminada e elementos probatórios mínimos, inviabiliza o reconhecimento da plausibilidade jurídica da pretensão.

5. A garantia hipotecária, de natureza civil, não se confunde com garantia processual apta a autorizar o efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

6. O risco de perda do bem imóvel decorre do próprio prosseguimento da execução e, por si só, não configura o periculum in mora exigido para a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige demonstração cumulativa de relevância dos fundamentos, perigo de dano grave ou de difícil reparação e garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

2. A existência de hipoteca sobre bem imóvel, por si só, não supre o requisito da garantia processual exigida no art. 919, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1018762-98.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14/12/2022,
publ
. DJE 23/01/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 204304644 – autos de origem PJE Nº 1030775-52.2024.8.11.0003) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

O Agravante sustenta que foram preenchidos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, uma vez que (i) formulou pedido expresso; (
ii
) demonstrou a existência de fundamentos relevantes, ao alegar excesso de execução, controvérsia sobre encargos e necessidade de expurgo de juros de parcelas vincendas; (
iii
) e comprovou que a execução
se encontra
garantida por hipoteca regularmente constituída, a qual resguarda integralmente o crédito exequendo.

Alega que a manutenção da execução sem efeito suspensivo expõe-no a risco de perda do imóvel hipotecado, configurando periculum in mora evidente e irreparável, sobretudo diante da iminência de atos expropriatórios. Afirma, ainda, que a decisão agravada deixou de valorar adequadamente a suficiência da garantia hipotecária e os fundamentos jurídicos que evidenciam a probabilidade do direito.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Preparo recursal recolhido em Id. 314453392.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
314660365.

A parte agravada apresentou contrarrazões conforme consta no ID.
320608365
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S): MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

O Agravante afirma ter preenchido os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à execução, destacando a existência de garantia hipotecária suficiente e fundamentos relevantes, como excesso de execução e controvérsia sobre encargos.

Alega risco iminente de perda do imóvel, diante da possibilidade de atos expropriatórios, e sustenta que a decisão agravada não considerou adequadamente tais elementos.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n. 11.382/2006, ao revogar o § 1º do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1º, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada, o Código de Processo Civil trata da matéria no art. 919 nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
(sem grifos no original).

Portanto, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença simultânea dos requisitos do artigo 300 do CPC, além da garantia do juízo. Ou seja, não basta a simples penhora ou a prestação de caução, sendo necessário que a parte embargante demonstre, de forma cumulativa, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o juízo a quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo sob o fundamento de que os requisitos legais não foram preenchidos, conclusão que se mostra acertada.

Com efeito, o agravante limitou-se a invocar a teoria da imprevisão e a alegar excesso de execução, sem apresentar elementos probatórios mínimos. Quanto à teoria da imprevisão, não há nos autos demonstração robusta de evento extraordinário e imprevisível que tenha tornado excessivamente onerosa a obrigação.

No que se refere ao alegado excesso de execução, o artigo 917, §3º, do CPC dispõe expressamente que o executado deve apresentar planilha discriminada com o valor que entende correto, exigência não observada, visto que sequer foi indicado o montante tido como devido.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.”

O cerne da controvérsia reside em verificar se, à luz do art. 919, §1º, do CPC, estão presentes os pressupostos que autorizam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (a) relevância dos fundamentos invocados; (b) perigo de dano grave ou de difícil reparação; e (c) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

É consabido que o legislador, ao modificar o regime processual da execução pela Lei nº 11.382/2006, extinguiu o caráter automático do efeito suspensivo dos embargos, tornando-o excepcional e dependente de demonstração inequívoca dos requisitos acima, em observância ao princípio da efetividade da execução e ao art. 797 do CPC, que estabelece a preferência do credor na satisfação do crédito.

No caso concreto, o agravante limitou-se a invocar genericamente a teoria da imprevisão e a alegar excesso de execução, sem, contudo, instruir o recurso com elementos de convicção aptos a demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Ademais, quanto à suposta onerosidade excessiva, não se vislumbra prova robusta de fato extraordinário e imprevisível que justificasse a revisão das condições contratadas.

De igual modo, no que tange à alegação de excesso de execução, constata-se que tal argumento, por si só, não autoriza a concessão de efeito suspensivo, uma vez que demanda dilação probatória imprescindível à sua adequada apreciação.

Assim, a análise de referido fundamento deverá ocorrer oportunamente, no mérito dos embargos à execução, após regular instrução processual.

Cumpre ainda salientar que a mera existência de garantia hipotecária não tem o condão de assegurar automaticamente o efeito suspensivo aos embargos, sendo imprescindível a demonstração de perigo concreto de dano grave ou de difícil reparação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO EXEQUENDO GARANTIDO POR HIPOTECA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA PROCESSUAL (PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO) – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em que pese a execução esteja garantida por garantia civil (hipoteca), não se vislumbra a presença de qualquer das garantias processuais previstas no artigo 919, § 1º, do CPC (penhora, depósito ou caução suficientes), descabendo a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018762-98.2022.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023) (grifo nosso)

O risco de perda do imóvel alegado pelo agravante constitui consequência natural da execução regularmente instaurada e, portanto, não configura, por si só, o periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC.

Dessa forma, à semelhança do que restou decidido na liminar
indeferitória
, permanecem ausentes os requisitos autorizadores da tutela suspensiva recursal, não havendo elementos novos que justifiquem modificação do entendimento inicial.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025